Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-26.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000675-26.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER - CPF: 054.180.741-21 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM

CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SEGURANÇA

JURÍDICA. REGIME INTERMEDIÁRIO PRESERVADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO

PESSOAL.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
1.

Revisão Criminal proposta para revisar sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em razão de ações penais em curso e suposta dedicação a atividades criminosas.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III.

Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, à época da sentença condenatória, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu. 4. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 5. Constatado que o revisionando possui condenações posteriores por crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado. 6. Os depoimentos de policiais que participaram das diligências confirmam a prática de tráfico de drogas de forma não eventual pelo revisionando, corroborando a decisão de afastar o privilégio. 7. P
or força de expresso comando legal (art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP), a pena fixada em patamar superior a quatro anos (no caso, 5 anos de reclusão) deve ser cumprida em regime semiaberto.
8. Apesar da apreensão de diminuta quantidade de drogas (
1,1g de pasta base de cocaína e 2,2g de substância análoga a maconha), a comprovação inequívoca de que o revisionando as mantinha em depósito com finalidade mercantil, como, inclusive, ele próprio confessou na fase policial, impede a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecentes para o de Posse de Drogas para Consumo Próprio (art. 28
da Lei n.º 11.343/2006).

IV.
Dispositivo e tese
9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a propositura de revisão criminal”. “A existência de ações penais e condenações posteriores confirma a dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.139; AgRg no HC n. 750.423/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/08/2022; AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 06/09/2024;
AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 30/08/2024;
RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Carlos Henrique Sousa Shwendler
foi condenado pelo
MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT
, nos autos da ação penal nº. 0002611-94.2016, à pena de
5 anos de reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Por meio de advogado constituído, propôs esta
Revisão Criminal
com lastro no
art. 621, inc. II, do CPP
,
para que seja aplicada em seu favor a
causa de

diminuição de pena prevista no

art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006
e fixado o
regime aberto
para resgate da pena, alegando que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da figura privilegiada do crime.

Subsidiariamente, pretende ver
desclassificada
a conduta para o crime de
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006) (ID 198440179).

Instruiu a inicial com documentos (ID 198440182 a 198440186).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
não conhecimento da revisional
ou, se conhecida, pela sua
improcedência

(ID 204290187),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal
– Tráfico de drogas – Alegação de preenchimento dos requisitos da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da impossibilidade de utilização de ações em andamento para denegá-lo. Pedido de aplicação do privilégio. Não cabimento. Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da execução penal. Julgados do c. STJ – Sentença amparada em entendimento pacífico do c. STJ e deste e. TJMT à época Inviabilidade da benesse. Réu confesso no sentido da dedicação à prática criminosa da traficância. Inviabilidade da benesse.
Parecer pelo não conhecimento da revisional. Se conhecida, pela improcedência da ação
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que, durante investigações deflagradas para apurar o envolvimento do revisionando no comércio ilícito de drogas, policiais civis lotados em Canarana-MT passaram a vigiar a residência dele e a permanecer em campana, notando intensa movimentação de pessoas no local.

Consta que na tarde de 7.9.2016, após visualizar que parte das pessoas que deixou a casa monitorada exalava forte odor de maconha, os investigadores decidiram entrar no local, onde surpreenderam o revisionando mantendo em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
1,1g de pasta base de cocaína
e outras duas porções totalizando
2,2g de substância análoga a maconha
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 198440183), sendo apenado com
5 anos de

reclusão
em regime
semiaberto
e pagamento de
500 dias-multa
(ID 198440184).

A condenação transitou em julgado em
27.1.2020
(ID 198440182).

Estabelecidas essas premissas, observa-se que o magistrado sentenciante se valeu da seguinte fundamentação para afastar a forma privilegiada do crime:

“No tocante à tese defensiva de aplicação do tráfico privilegiado [art. 33, §4º, Lei 11.343/06], entendo que não merece guarida.

Isso porque para a caracterização do privilégio e consequente redução da pena de 1/6 a 2/3 faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Embora o réu seja primário, ao efetuar a busca pelo Sistema Apolo, contata-se que existe contra ele uma vasta relação de ações penais em curso (Autos nº 1039-76.2018.811.0080 – Código 56494 e Autos nº 4773-35.2018.811.0080 – Código 64915, ambos em trâmite na Vara Única de Querência/MT, pela prática de homicídio qualificado e tráfico de drogas; Autos nº 2648-24.2016.811.0026 – Código 57424 e Autos nº 824-59.2018.811.0029 – Código 66038, ambos em trâmite na Comarca de Canarana/MT, pela prática de crimes de tráfico de drogas), o que afasta os bons antecedentes e demonstra que o réu se dedica à atividade criminosa.

Inclusive, importa frisar que os investigadores de polícia que participaram da prisão em flagrante do réu afirmaram que há informações de que o acusado integra a facção criminosa “Comando Vermelho
” (ID 198440184). Destaquei.

Não se ignora que após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139)
.

É certo, porém, que ao tempo da prolação da sentença condenatória prolatada nestes autos, em
15.7.2019
, referido posicionamento ainda não estava firmado, que só passou a orientar os julgamentos das instâncias inferiores em
10.8.2022
, isto é, mais de três anos
depois
do advento da sentença impugnada.

Apesar disso, a mudança de orientação jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu,
não autoriza a propositura de revisão criminal e tampouco justifica a reforma de sentença condenatória definitiva
, sob pena de se eternizar a discussão tratada na origem e gerar, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica.

Endossando essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recentíssimos julgados da Corte Cidadã:

“No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações das testemunhas e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘
a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente
writ
, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’
(AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 6.9.2024). Destaquei.

“
É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, por entender que a alteração jurisprudencial acerca validade de ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 30.8.2024). Destaquei.

Nesse quadro, como o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
oficiante, afastando a causa redutora do privilégio com base na existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, encontrava amplo lastro na jurisprudência de inúmeros tribunais do país, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
é defeso
reformá-lo.

Aliás, é interessante anotar que ao menos duas ações penais citadas pelo julgador de primeira instância para afastar a benesse resultaram em
condenações definitivas
ao revisionando:
16 anos de reclusão em regime fechado
pela prática do delito de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP), apurado na ação penal nº. 1000698-28.2021, cuja sentença transitou em julgado em 12.9.2022, e
5 anos de reclusão em regime fechado

e 16 dias-multa
pela prática do crime de
Constituição e Integração de Organização Criminosa
(art. 2º da Lei nº. 12.850/2013), apurado na ação penal nº. 0004773-35.2018, cuja sentença se tornou definitiva em 1º.6.2023.

Tais circunstâncias, somadas às informações fornecidas pelas testemunhas ouvidas na fase instrutória, assinalando que o revisionando já integrava a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, são fundamentos mais do que legítimos para evidenciar a
dedicação a atividades criminosas
e
justificar a
negativa do privilégio
.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em casos análogos:

“Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap nº 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do revisionando, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela manifesta dedicação a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se
escorreita a negativa da causa redutora de pena em foco
.

Prosseguindo, i
mposta a pena em escala superior a quatro anos (no caso, 5 anos de reclusão), ela deve ser cumprida, por força de expresso comando legal, em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP), independentemente da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Seguindo esse raciocínio, eis o que Colenda Primeira Câmara Criminal decidiu em caso semelhante “
Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente de Diego, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando
” (RAC 0022807-46.2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 29.5.2023).

Para além disso, é certo que na hipótese, o regime intermediário se mostra o único suficientemente hábil a promover os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado).

Deste modo,
preservo
o regime semiaberto para cumprimento da pena.

De igual modo,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, o investigador de Polícia Civil
Valdivino Vital Amordivino
asseverou que durante as investigações, o revisionando foi apontado por populares como vendedor de drogas, além de ter ressaltado que no início das diligências, ele morava perto da sede da Delegacia de Policial, mas depois de perceber que estava sendo monitorado, mudou-se dali e “
foi para o bairro União, na tentativa de sair das investigações
”.

Ele ainda aduziu que na nova morada, o revisionando “
continuou a traficar, de modo que atraía uma grande movimentação de pessoas na residência e os vizinhos começaram a perceber e informar a polícia
”, destacando, inclusive, que no dia da apreensão, “
a movimentação de pessoas estava além do normal
”.

Por fim, ele relatou que após entrarem na residência, localizaram as embalagens com drogas escondidas dentro de um tênis, sem contar que, enquanto estavam ali, seu colega investigador atendeu a uma chamada no aparelho telefônico do revisionando, em que o interlocutor encomendava material estupefaciente.

Igualmente ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador
Luís Conrado Barros de Araújo
, após ratificar as declarações prestadas na fase extrajudicial, detalhou que 30 dias depois da apreensão, o revisionando foi novamente surpreendido em poder de uma grande porção de pasta base de cocaína e, pouco depois, passou a integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do revisionando no comércio malsão.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais civis encarregados das diligências sejam desafetos do revisionando ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Ademais, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam o
revisionando
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi localizado e o próprio revisionando, ao ser interrogado pela autoridade policial,
confessou
a traficância:

“QUE, a família do interrogando reside em Canarana; QUE o interrogando morava em frente à loja FERNANDO MOTOS na rua da Delegacia; QUE, no referido endereço o interrogando chegou a ser abordado pela Policia Civil em uma oportunidade; QUE naquela época o interrogando começou a vender drogas; QUE, nesta época o interrogando perdeu o emprego e iniciou na atividade ilícita justamente por esse motivo (...). QUE na atual residência o interrogando continuou a vender drogas pois continuou desempregado” (ID 199378176).

Logo, como as circunstâncias em torno da apreensão e a confissão do próprio revisionando na fase preliminar das investigações reforçam a finalidade de
difusão com intuito lucrativo
, deve ser mantida a tipificação adotada na origem.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

Finalmente, vale salientar que eventual vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, ao mesmo tempo, realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

Aliás, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Enfim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, assegurando que o revisionando mantinha em depósito materiais de uso proscrito com
propósito econômico
, deve igualmente ser
afastada
a pretensão desclassificatória.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025